Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais.
2. A empresa ré, Banco Itaucard SA, apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que, no caso concreto, não existiram fatos capazes de abalar a honra e a dignidade da autora, pois foram feitos todos os procedimentos bancários a tempo e modo para solucionar a renegociação da dívida da autora. Ponderou que, embora o nome da autora tenha sido inscrito no cadastro de inadimplentes, haviam anotações preexistente, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado.
4. É incontroversa a renegociação da dívida do contrato de financiamento de veículo, firmada pela autora em 07/05/2020, ter demorado a ser implantada pelo banco réu/credor, e somente foi efetivada após “reclamação” da requerente registrada no Banco Central do Brasil.
5. Nesse contexto, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
6. Os documentos trazidos aos autos, como os vários e-mails trocados entre a requerente e a assessoria de cobrança do réu, as mensagens de texto e e-mails trocadas com o atendimento do próprio banco, a reclamação registrada junto ao BACEN, comprovam todos os transtornos, cobranças geradas em razão de falha da prestação do serviço da instituição financeira.
7. É possível observar que a autora sofreu diversas cobranças, o réu ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, na qual foi deferira liminar nesse sentido e o nome dela foi inscrito no cadastro de inadimplentes, fatos que só foram solucionados depois da reclamação perante o Banco Central.
8. Em razão de todo o exposto, é nítida a ofensa aos direitos da personalidade, devendo o banco reparar o dano moral sofrido. Em que pese o recorrente afirmar que a autora possuía restrições anteriores nos cadastros de inadimplentes, o recorte do documento trazido pelo réu não contém qualquer informação precisa a respeito do CPF em que foram realizados aqueles apontamentos. Por outro lado, não se admite provas novas, que eram possíveis de ser produzidas ao tempo da defesa, por se tratar de inovação recursal, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.
9. Por fim, ainda assim não fosse, os danos morais decorreram dos desgastes e transtornos sofridos pela autora diante do descaso do réu na implantação do acordo, refinanciamento do veículo, pactuado entre as partes.
10. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão.